Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712710-05.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUINALDO PAULA DE QUEIROZ AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGUINALDO PAULA DE QUEIROZ contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0711204-88.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-CASSI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 57401854 - Págs. 79/81), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu tutela de urgência vindicada pelo agravante, que busca determinar que a agravada forneça o tratamento com LUTECIO PSMA, F177LU-PSMA-617, dose de 7.4 GBq (200 mCi), a cada 6 (seis) semanas, por 6 (seis) ciclos, sob pena de pagamento de multa diária. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência indeferida pelo Juízo a quo, em especial o risco de lesão grave, dano irreparável e de difícil reparação. Alega que é beneficiário do plano de saúde réu e que se encontra em dia com o pagamento das mensalidades. Afirma que é portador de neoplasia maligna de próstata, desde o ano de 2020, tendo o médico assistente prescrito o tratamento com o fármaco LUTECIO PSMA, F177LU-PSMA-617, em razão da grave evolução do seu quadro de saúde. Argumenta que o tratamento indicado se justifica, em razão das peculiaridades do caso concreto e da urgência, haja vista que não possui condições financeiras para arcar com os custos da medicação. Prossegue afirmando que o NATJUS, em caso semelhante, emitiu nota técnica considerando a terapia proposta justificada, com ressalvas, e confirmou a existência de evidências cientificas suficientes para fundamentar o uso da medicação. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar à agravada que forneça imediatamente o tratamento com o medicamento Lutécio PSMA; f 177Lu-PSMA-617, na dose de 7.4 GBq (200 mCi), a cada 6 (seis) semanas, por 6 (seis) ciclos, devendo ser compelida a agravada a liberar e autorizar todo o procedimento por meio de medicina nuclear. A título de provimento definitivo, pleiteia o provimento do recurso com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 57401834 e 57401835. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde ré estaria obrigada a emitir autorização de fornecimento do medicamento LUTECIO PSMA, F177LU-PSMA-617 para o autor. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização do tratamento (ID 57401846), descreve o quadro de saúde do agravado nos seguintes termos: Paciente portador de cancer de prostata metastatico resistente à castração. Historia clinica e tratamentos anteriores: AdenoCa de prostata G4+4, PSAi 20,2 - alto risco Prostatectomia 29/05/20: margem uretral comprometida. cdk12 l680fs73 pT3a pN1 (01/18) PSA nadir 27/07/20: 3,92 Apresentando elevação de PSA. PSA total 21/08/20: 7,58 PET-PSMA 19/08/20: captação em leito prostatico / sem envolvimento de linfonodos Resgate aos moldes do GETUG16 RDT 09/09/20 a 30/10/20 - dose total 46 em VVLL + 66 em loja + 74 assoalho vesical mais ADT por 6 meses sbrt em escapula dr juliano maio de 2021 enzalutamida desde junho de 2021; psa 0,45 10/11/2021 sbrt em nódulo peritoneal em topografia de flanco direito 25/05 a 30/05/22 pet ct psma metastases peritoneais e figado. agosto de 2022 taxotere d1c1 16/8/2022 TERMINOU 10 CICLOS DE QT EM MARÇO DE 2023 LYNPARZA EM ABRIL DE 2023; pet ct psma com oligoprogressão em l2 restante estavel nucleos junho de 2023 em radioterapia na coluna L2 com dr juliano e apresentando nauseas; psa 25,7 testoterona 7 25/9/23 psa 35 novembro, pet ct psma progressão novembro de 23.; Fez uso de carbo e jevitana (quimioterapia) ciclo 1 dia 13/12/23; bx lesão abdominal neoplasia maligna de origem prostatica dezembro de 2023; atualmente com progressão do cancer no pet ct psma; e tambem evoluindo com sangramento vesical pela radioterapia. Foram empreendidos todos os tratamentos possíveis para o presente caso, sendo que não surtiram efeitos na terapia dada ao paciente. [...] O paciente diante da grave evolução do seu quadro de saúde, necessita urgentemente e excepcionalmente do uso da medicação LUTECIO PSMA, F177LU-PSMA-617, dose de 7.4 GBq (200 mCI) a cada 6 semanas por seis ciclos de medicação, pois já existem estudos científicos e comprovando o seu auto grau de melhora para pacientes acometidos de câncer de próstata metastático resistente a tratamento/castração, conforme literatura medica com dois estudos robustos: Thearp e Fusion trials. (em anexo) O uso dessa medicação é imprescindível para melhor resposta tumoral e é o melhor tratamento indicado no caso específico deste paciente, sendo que o atraso ou não uso está acarretando em progressão do câncer e eventuais complicações, dores e até o óbito. - grifamos Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o agravante é beneficiário de plano de saúde na modalidade de autogestão. Ademais, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispões sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Ressalte-se, ainda, que a interpretação das cláusulas contratuais deve se harmonizar com os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e com as Resoluções da Agência Nacional de Saúde. Nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, o contrato de plano de saúde tem por objeto: A prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Em 22 de setembro do corrente ano, foi publicada a Lei no 14.454, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Com a alteração legislativa, o artigo 10 da Lei no 9.656/1998, passou a contar com os seguintes parágrafos: (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Dessa forma, restou consolidado pela legislação de referência que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não possui natureza taxativa, mas apenas exemplificativa, de modo que os exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) passam a ter cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Para tanto, basta que haja comprovação da eficácia do tratamento recomendado ao paciente, bem como que a intervenção médica seja recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também no Brasil. De outro lado, por meio do Tema 990, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que (A)s operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. Ademais, o documento de ID 57401851, consiste em Nota Técnica elaborada pelo NATJUS acerca do PSMA-177 LUTÉCIO, também relacionado à diagnóstico de câncer de próstata avançado, em que consta a informação de que o medicamento se encontra como registro ativo junto à ANVISA, aprovado em caráter excepcional. Na conclusão da respectiva nota técnica consta, no item 8 (pág. 17), que há evidências cientificas suficientes para fundamentar a terapia proposta no caso específico. Gize-se, ainda, que não há que se falar em ausência de comprovação científica do fármaco, porquanto já existe Nota Técnica do NATJUS juntada aos autos de origem a qual também registra as considerações acerca do tratamento médico com a medicação prescrita no item 3.3. Por conseguinte, há comprovação de que o tratamento é recomendado pelos órgãos técnicos e eficaz para o diagnóstico pretendido. É preciso salientar que há previsão contratual de cobertura para tratamento de câncer e ficou devidamente demonstrada, mediante relatório médico fundamentado, a necessidade urgente do tratamento prescrito. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CÂNCER DE PRÓSTATA AVANÇADO. TRATAMENTO COM LUTÉCIO 177. ROL TAXATIVO DA ANS. ENTENDIMENTO STJ. EXCEPCIONALIDADE. DANO REVERSO. ASTREINTES. FINALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie o tratamento com radioisótopo 177LU-PMSA (lutécio-177), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00, até o limite de R$ 500.000,00. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. 4. Demonstrados, numa primeira análise, o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado pelo autor/agravado na inicial - caracterizada pela presença dos requisitos capazes de afastar a regra da taxatividade do rol da ANS - impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. In casu, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da ordem. Ainda que o teto se revele avultado, seu alcance fica relegado ao descumprimento (prolongado) do comando. Eventual desproporção, caso constatada, poderá ser retificada em momento ulterior, dada a ausência de preclusão sobre a matéria. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647873, 07259088020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, observado que o autor demonstrou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando, ainda, a urgência na realização do tratamento, dada a gravidade de seu quadro clínico, deve ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável à concessão da antecipação da tutela. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar à agravada que forneça ao agravante o tratamento com a medicação LUTECIO PSMA, F177LU-PSMA-617, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 7 (sete) dias, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024 às 18:51:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora